Tribunal: TJSP
Processo: 1501624-94.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RESISTÊNCIA - materialidade e autoria - prova oral - depoimento de policial que confirma que o réu se opôs a ato legal mediante soco no rosto do militar que fazia sua abordagem, funcionário competente para executá-lo - de rigor a condenação do réu.
TRÁFICO - MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o

Ementa:

RESISTÊNCIA - materialidade e autoria - prova oral - depoimento de policial que confirma que o réu se opôs a ato legal mediante soco no rosto do militar que fazia sua abordagem, funcionário competente para executá-lo - de rigor a condenação do réu.
TRÁFICO - MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – depoimento de policial que indica a apreensão de drogas no invólucro dispensado pelo réu - validade – depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela - de rigor a condenação do apelante.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incomum com a figura de usuário; a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo; apreensão de dinheiro; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para uso pessoal - denúncia anônima - improvimento ao apelo.
PENA – TRÁFICO - base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – mantença do aumento em face do mau antecedente - agravante da reincidência – aumento da pena em 1/6 – redutor não reconhecido – reincidência específica e mau antecedente – mantença– improvimento ao apelo - RESISTÊNCIA - base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – mantença do aumento em face do mau antecedente - agravante da reincidência – aumento da pena em 1/6 – ausentes causas de aumento e diminuição da pena - concurso material - soma das penas.
REGIME – TRÁFICO - réu que se encontrava em poder de considerável quantidade de droga – natureza da droga que possui alto potencial lesivo - alta reprovabilidade e periculosidade – reincidência específica e mau antecedente - o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – regime fechado – necessidade – regime mais brando – impossibilidade – detração – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis.
REGIME - RESISTÊNCIA - fechado - impossibilidade ante a ausência de previsão legal - reincidência e mau antecedente - regime semiaberto - necessidade - provimento ao apelo